Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADAS. CONTRATO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INFORMAÇÃO INCORRETA QUANTO AO ESTADO CIVIL DO FIADOR. VALIDADE DA GARANTIA PRESTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. As condições da ação, aí incluído o interesse processual, devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à luz das afirmações apresentadas na petição inicial. Já o interesse processual é a condição de procedibilidade da ação. Não basta haver um direito subjetivo a ser tutelado, é preciso que a tutela seja necessária e adequada para efeitos de sua proteção. 1.1. No caso concreto, mostra-se evidente a presença de interesse processual do autor, que busca por meio da tutela jurisdicional a rescisão da sentença definitiva que o condenou a pagar pelos alugueis, na condição de fiador.
2. O comparecimento espontâneo do réu e apresentação tempestiva da contestação, afasta a nulidade de citação e impede o reconhecimento da revelia. Preliminar rejeitada.
3. A ação rescisória é medida extrema e excepcional, tendo seus limites legais bem definidos, de sorte a prestigiar a coisa julgada e a segurança jurídica. 3.1. Na espécie, o autor postula a rescisão da sentença, sob argumento de violação manifesta à norma jurídica, diante da invalidade da fiança prestada sem anuência do cônjuge (art. 966, inciso V, CPC; arts. 1.647, inciso III, e 1.649, CC). 3.2. Entretanto, tendo o próprio autor prestado informação incorreta quanto ao seu estado civil, não pode se aproveitar de sua torpeza a fim de se eximir da responsabilidade que assumira e se furtar de arcar com a condenação pelos aluguéis vencidos.
4. Ação rescisória admitida, preliminares rejeitadas e, no mérito, julgada improcedente.